Tribunal: CARF
Processo: 19515.003244/2003-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003244/2003-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.479 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA LIX DA CUNHA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2001
IRRF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO
PELA FONTE PAGADORA. IMPOSTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE
PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF N.o 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto, após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, subsiste a obrigação ao beneficiário do
pagamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003244/2003-23
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003244/2003-23

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento para manter a multa, por manter
parcialmente os juros, limitando-os a 12,38% (resultado dos juros calculados no auto de infração
excluindo-se 5,91%, que é o total dos juros dos meses posteriores a abril de 2003, ou seja, 1,97%
de maio, 1,86% de junho e 2,08% de julho) e por EXONERAR o imposto.
O interessado foi autuado no IRRF, em 02/09/2003, relativamente a fatos
geradores do ano-calendário de 2002, tendo sido exigido um crédito tributário total de R$
356.915,17, incluindo imposto, multa de oficio de 75% e juros de mora calculados até
31/07/2003 (fls. 1 a 76).
A causa da autuação foi a constatação, por parte da fiscalização, de falta de
recolhimento do IRRF referente ao pagamento de R$ 490.311,67 efetuado a 3 ex-empregados do
interessado em razão de execução de sentença em processo trabalhista.
O auto de infração de IRRF foi lavrado sobre a base de cálculo reajustada, com
fundamento legal nos arts. 620, 621, 624, 625, 626, 636, 638, 640, 641, 646, 718, 722 e 867,
todos do RIR/99, c/c art. 63 da Lei n.° 10.637/02 e IN SRF n.° 15/2001 (fls. 68 a 75).
Houve impugnação na qual alegou que houve penhora de imóveis da impugnante,
no curso de ação trabalhista, movida na 3a. Vara do Trabalho de Bauru, para pagar os ex-
empregados; assim, desde a data da penhora, a impugnante não teve participação alguma no
pagamento; em outras palavras: o valor pago saiu da esfera patrimonial da impugnante, ficando à
disposição do Poder Judiciário; portanto, a fonte pagadora é o juízo da 3 a Vara do Trabalho de
Bauru e mesmo que quisesse, a impugnante não detinha os meios necessários para impedir que o
numerário fosse liberado aos trabalhadores sem a devida retenção; portanto, a impugnante não
transferiu nem liberou o pagamento; logo, era impossível o cumprimento da obrigação de reter o
imposto; ou seja: a obrigação de reter o imposto não era da impugnante;
O art. 722 e § único do RIR/99 impede a dupla tributação sobre o mesmo fato;
todavia, é impossível o particular trazer a prova de que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, conforme previsto no § único do dispositivo, em vista do sigilo fiscal, mas que o
próprio fisco pode obtê-la, o que ora é requerido, por fim a ilegalidade e inconstitucionalidade da
multa.
Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento foi julgado procedente
em parte, para manter a multa, por manter parcialmente os juros, limitando-os a 12,38%
(resultado dos juros calculados no auto de infração excluindo-se 5,91%, que é o total dos juros
dos meses posteriores a abril de 2003, ou seja, 1,97% de maio, 1,86% de junho e 2,08% de julho)
e por EXONERAR o imposto.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da V. Decisão recorrida, a fim de cancelar a multa imposta à Recorrente,
anulando-se, por completo o auto de infração em referência.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003244/2003-23

É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a causa da autuação foi a constatação, por parte da
fiscalização, de falta de recolhimento do IRRF referente ao pagamento de R$ 490.311,67
efetuado a 3 ex-empregados do interessado em razão de execução de sentença em processo
trabalhista.
Conforme TVF de fls. 96:
Através do Oficio n.° 046/2003, a Juíza Substituta da 3.a Vara do Trabalho de
Bauru, comunicou à Receita Federal que a contribuinte acima destacada pagou ao Sr.
Airton Sgobbe, dentro do processo judicial de n.° 736/1997-2, a importância de R$
490.399,31, cujo —pagamento ocorreu em 12/09/2002. A referida comunicação teve
como objetivo servir de subsídios para a verificação do correto recolhimento do
Imposto de Renda Retido na Fonte, devido sobre a importância paga.
Procedendo-se à análise da documentação apresentada pela contribuinte em
atendimento à Intimação acima, constatou-se o seguinte:
A importância de R$ 490.399,31, constante do Oficio n.° 046/2003, da 3a. Vara
do Trabalho de Num, se refere ao pagamento efetuado para 03 ex-empregados da
contribuinte "LIX", entre os quais inclui-se o Sr. Airton Sgobbe, tendo em vista a
solicitação de unificação dos processos efetuada pelo advogado dos reclamantes, nos
seguintes termos:
" 1- Visando a economia processual e a celeridade na distribuição de justiça,
com base nos arts. 46, incisos I à IV, 103 e 105, todos do Código de Processo Civil,
requerem à Vossa Excelência a unificação dos processos nfs 064/96 e 816/96 aos
presentes autos, apensando-os, para os fins de execução de sentença, e todo
procedimento processual."
De acordo com a referida documentação, verificou-se que a contribuinte efetuou
os seguintes pagamentos:

Verificou-se também, o seguinte lançamento contábil:
Em 12/09/2002:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003244/2003-23

D - 2.1.2.6000.0110.0011 - INDENIZAÇÕES
C - 1.3.2.2000.0110.0001 - 6.0 ANDAR CAMPTOWER....R$ 490.993,31
Portanto, os pagamentos acima transcritos, efetuados pela "contribuinte,
encontram-se situados no campo de incidência do Imposto de Renda na Fonte, cuja
retenção e recolhimento não foi efetuada, ficando a contribuinte sujeita ao pagamento
do imposto, nos termos dos artigos 718 e 722 c/c o artigo 867, do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.° 3.000/99 e IN-SRF n.° 15/2001.

Pois bem, claramente está consignado que se tratam de “diferenças salarias” e,
ademais, são “diferenças” sujeitas à tributação (natureza salarial ou de proventos de
aposentadoria).
Dessa maneira, num primeiro momento teríamos que a os 3 ex-empregados, em
razão da renda recebida, deviam ser obrigados ao recolhimento do IRRF a partir do momento em
que a fonte pagadora não recolheu, nem reteve o tributo devido, até porque, convenções
particulares não são oponíveis contra a Administração Tributária (CTN, art. 123).
É certo que cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido, mas, se não o
fizer, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento
do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual.
Logo, constatada a não retenção do imposto, após a data fixada para a entrega da referida
declaração de ajuste, conforme a regra geral, a exação poderia ser exigida do contribuinte, caso
ele não tenha submetido os rendimentos à tributação. Confirmado o rendimento tributável
auferido e não comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento
seria legítimo.
Principalmente em razão da Súmula CARF n.o 12: “Constatada a omissão de
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima
a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora
não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Assim, em sendo diferenças salariais, resta claro que não se cuida de
“indenização”, contudo importante lembrar que, independente do fato de o contribuinte ter
recebido documento errôneo fornecido pela Fonte Pagadora, se é que o foi, é incumbência do
contribuinte, no caso os 3 ex-empregados, o correto preenchimento da Declaração Anual de
Ajuste, não se esquivando da obrigação acessória.
De fato, ao atribuir a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto, o
artigo 718 do RIR199 determina que deverá faze-lo a pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento.
Quando ocorreu o depósito judicial dos valores, a Recorrente exauriu sua
obrigação de pagamento, conforme determinado judicialmente, ao efetuar integralmente o
depósito dos valores estipulados.
No momento seguinte, quando se efetua o levantamento dos valores, e, ai sim
ocorre a incidência do imposto, é que deverá haver se proceder à retenção do tributo,
transferindo-se, portanto, tal encargo, aos beneficiários do pagamento.
Diante de tais fatos, afasto o lançamento, posto que uma vez verificado que o
procedimento de pagamento não fora realizado pela Recorrente, ou seja, ele se deu através de
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.479 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003244/2003-23

execução judicial, após a efetivação e penhora no rosto de outros autos de crédito, cuja
disponibilidade financeira foi transferida direito para conta judicial, onde apenas os exequentes e
a autoridade judicial tinham acesso para deliberar sobre o montante ali disponibilizado.
De modo que realmente assiste razão à Recorrente quando advoga a tese de que se
não foi ele que realizou o procedimento de pagamento ele não pode ser obrigado ao pagamento
da retenção, ele não tinha possibilidade de realizar a retenção, pois o valor não estava na sua
disponibilidade financeira.

Conclusão:
Ante o exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital